Tribunal: TJBA
Processo: 8056963-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8056963-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA CÍVEL DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador em face do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca. 2. A controvérsia originou-se em carta precatória expedida nos autos de uma ação civil pública por dano ambiental, com o objetivo de citar o réu. O juízo cível (suscitado) declinou da competência sob a justificativa de que o feito versaria sobre questão criminal. Por sua vez, o juizado especial criminal (suscitante) argumentou que a demanda possui natureza eminentemente civil e que sua competência é restrita a infrações penais de menor potencial ofensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente (cível ou criminal) para o cumprimento de carta precatória destinada à citação de réu em ação civil pública que apura a ocorrência de dano ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A determinação da competência para o cumprimento de cartas precatórias encontra-se intrinsecamente vinculada à natureza da ação principal. 5. A ação civil pública por dano ambiental, regida pela Lei nº 7.347/1985, constitui instrumento de tutela de interesses difusos e coletivos de natureza eminentemente cível. Essa ação busca a reparação do dano e a imposição de obrigações, não se confundindo com a persecução penal. 6. Os Juizados Especiais Criminais possuem competência material estrita, definida pela Lei nº 9.099/1995, restrita ao processamento de infrações penais de menor potencial ofensivo. Resta configurada a incompetência absoluta da justiça criminal para o ato deprecado, que deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitado). Tese de julgamento: "A competência para o cumprimento de carta precatória extraída de ação civil pública por dano ambiental é do juízo cível, em virtude da natureza eminentemente civil da ação principal, afastando-se a competência dos Juizados Especiais Criminais, cuja atuação restringe-se às infrações penais de menor potencial ofensivo". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 1º; Lei nº 7.347/1985; Lei nº 9.099/1995. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA